Tribunal: TJDFT
Processo: 0724136-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Consumidor e civil. Cartão de crédito. Bloqueio preventivo para verificação de segurança. Emissão de novo plástico poucos dias depois. Exercício regular do direito. Dano moral não configurado. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo banco-réu com o objetivo de reformar a sentença que o condenou a reparar os danos morais do autor. Sustenta o recorrente que a conduta do banco foi legítima, não sendo cabível a condenação em danos morais. Acrescenta que não foi demonstrado abalo moral a ensejar a reparação.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve falha na prestação dos serviços fornecidos pelo recorrente e dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. A pretensão inicial da parte autora é a de obter a reparação moral em razão da suposta falha no serviço de crédito fornecido pelo recorrente, quando bloqueou preventivamente o cartão do consumidor por suspeita de fraude.
5. O bloqueio preventivo e temporário de transações financeiras realizadas por intermédio de cartão de crédito, em virtude de fundada suspeita de fraude relatada pelo consumidor, configura-se exercício regular de direito decorrente do contrato e do dever de segurança e, por si só, não configura prática ilícita.
6. Conquanto se reconheça a frustração do autor ao ser surpreendido com a interrupção do serviço de crédito, sobretudo no momento da compra, não se verifica dos autos prova de outros desdobramentos a atingir a integridade psíquica do recorrido a sustentar a compensação pretendida.
7. Os documentos que instruem a inicial revelam que o recorrido tomou conhecimento do bloqueio preventivo no dia 31.07 e após entrar em contato com o banco pela plataforma consumidor.gov.br, em 02.08, soube que no mesmo dia do bloqueio foi emitido um novo plástico com final 1198 (ID 66121697).
8. Acrescente-se que o próprio autor narrou na petição inicial ser detentor de outro cartão de crédito, o que supostamente atendeu suas necessidades até a entrega do cartão bloqueado pela empresa-recorrente.
9. Assim, não havendo prova mínima do dano moral passível de indenização, é o caso de dar provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
IV. Dispositivo
Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Sem custas e sem honorários.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.